Tribunal: TJMT
Processo: 1023870-03.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023870-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLAINE DA SILVA - CPF: 072.318.101-28 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido de
KAROLAINE DA SILVA
para declarar a inexistência de débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A concessionária sustenta a legitimidade da cobrança e o exercício regular de direito, diante da comprovação da relação contratual que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica são suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre as partes;
(ii) estabelecer se a negativação decorrente do débito constitui ato ilícito indenizável ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da prova documental deve ser apreciada sob o prisma da verossimilhança e da suficiência, notadamente quando se trata de serviço público essencial, em que a concessionária adota procedimentos de segurança para identificação do consumidor.

A apresentação de ficha cadastral, histórico de contas, fotografia ("selfie") da titular com documento de identidade e dados coincidentes da unidade consumidora confere credibilidade à alegação de contratação legítima, conforme orientação da
Súmula 34/TRMT
.

A simples negativa de contratação pela consumidora, desacompanhada de elementos concretos que infirmem o conjunto probatório, não desconstitui a prova documental apresentada.

Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, a negativação do nome da consumidora no cadastro restritivo de crédito constitui
exercício regular de direito
, afastando a configuração de dano moral.

A concessionária, portanto, se desincumbe do ônus probatório e comprova fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença reformada para
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos que comprovem a solicitação, utilização e pagamento de serviço público essencial, acompanhados de identificação biométrica e dados coincidentes, é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual entre consumidor e concessionária.

A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II, e art. 98, § 3º; CC, art. 397; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34/TRMT; Súmula 50/TRMT; Enunciado 31 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025